Tribunal: TCU
Processo: 034.172/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de examinar a regularidade da exploração das áreas abrangidas por contratos de arrendamento celebrados com a empresa Rodrimar S.A. Terminais Portuários e Armazéns Gerais, relativos à exploração de áreas no Porto de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade cujo objeto é examinar a regularidade da exploração das áreas abrangidas pelos contratos de arrendamento Pres 12.91 e 12.93, celebrados entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e a empresa Rodrimar Terminais Portuários e Armazéns Gerais, relativos à exploração de áreas no Porto de Santos/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Cleveland Sampaio Lofrano, José Alex Botelho de Oliva, Pedro Mauro Lopes e Pedro Luiz Neves Scucuglia, em relação à não adoção de providências quanto ao descumprimento de valores de movimentação mínima contratual (MMC), por três anos consecutivos, no âmbito dos Contratos Pres 12.91 e 12.93; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Antônio de Pádua de Deus Andrade, Celino Ferreira da Fonseca, Cleveland Sampaio Lofrano, Francisco José Adriano, Hilário Seguin Dias Gurjão, Carlos Henrique de Oliveira Poço e José Alex Botelho de Oliva em relação à celebração do termo de responsabilidade e confissão de dívida 4, em 3/2/2017, sem aprovação do Conselho de Administração (Consad) e em relação à celebração dos termos de compromisso e confissão de dívida assinados em 10/6/2016, 8/7/2016, 14/9/2016, 3/2/2017, 30/1/2018, 8/5/2018, 13/8/2018 e 11/10/2018, desprovidos de justificativa ou fundamentação; 9.3. considerar prejudicada a apuração da ocorrência celebração dos termos de responsabilidade e confissão de dívida 2 e 3, em 8/7/2016 e 14/9/2016, sem aprovação da Diretoria-executiva, e da celebração dos termos de compromisso e confissão de dívida assinados em 10/6/2016, 8/7/2016, 14/9/2016, 3/2/2017, 30/1/2018, 8/5/2018, 13/8/2018 e 11/10/2018, desprovidos de justificativa ou fundamentação, a título de racionalidade administrativa e economia processual; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Cleveland Sampaio Lofrano, Francisco José Adriano, Hilário Seguin Dias Gurjão, Carlos Henrique de Oliveira Poço e José Alex Botelho de Oliva em relação à adoção de providências inadequadas quanto ao descumprimento das obrigações financeiras no âmbito dos contratos Pres 12.91 e 12.93 e em relação à celebração dos termos de responsabilidade e confissão de dívida 7 e 8, em 13/8/2018 e 11/10/2018, respectivamente, sem aprovação do Consad; 9.5. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU aplicar a Cleveland Sampaio Lofrano, Francisco José Adriano, Hilário Seguin Dias Gurjão, Carlos Henrique de Oliveira Poço e José Alex Botelho de Oliva, individualmente, multa nos valores indicados no quadro abaixo, a serem atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Responsável Multa (R$) Cleveland Sampaio Lofrano 10.000,00 Francisco José Adriano 12.000,00 Hilário Seguin Dias Gurjão 12.000,00 Carlos Henrique de Oliveira Poço 12.000,00 José Alex Botelho de Oliva 12.000,00 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Companhia Docas do Estado de São Paulo, ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e aos responsáveis.